Tribunal: TJMT
Processo: 1031733-89.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031733-89.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Conversão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FRANCISCA ORMINDA DOS SANTOS CUNHA - CPF: 514.466.501-20 (APELANTE), JOSE NORBERTO GRANDER - CPF: 524.629.609-10 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMUM EM ACIDENTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. NTEP. PRESUNÇÃO RELATIVA ELIDIDA POR PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE CONCAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurada contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de conversão de auxílio por incapacidade temporária comum (espécie B31) em auxílio por incapacidade temporária acidentário (espécie B91), sob o fundamento da ausência de comprovação de incapacidade laborativa de natureza acidentária e de nexo causal entre as patologias diagnosticadas e a atividade profissional exercida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão de supostas irregularidades na perícia médica judicial; e (ii) aferir a existência de nexo causal ou concausal entre as enfermidades diagnosticadas e as atividades desempenhadas pela autora, apto a justificar a conversão da natureza do benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica cerceamento de defesa, porquanto a instrução processual foi regularmente conduzida, com a realização de perícia médica judicial e apresentação de esclarecimentos técnicos suficientes para o deslinde da controvérsia.

4. O laudo pericial judicial foi elaborado de forma fundamentada, mediante análise do histórico clínico, realização de exame físico e apresentação de respostas objetivas aos quesitos formulados pelas partes, inexistindo vício apto a comprometer sua validade.

5. A incapacidade laborativa da autora já foi reconhecida em demanda anterior ajuizada perante a Justiça Federal, razão pela qual a controvérsia restringe-se à verificação da natureza ocupacional das enfermidades.

6. A perícia judicial, bem como sua complementação, afastou expressamente a existência de nexo causal entre as patologias diagnosticadas e as atividades laborais desempenhadas pela autora, na função de auxiliar de produção, concluindo pela origem idiopática das enfermidades.

7. A referência isolada constante de perícia produzida em ação federal anterior não prevalece sobre a prova técnica produzida nestes autos, especificamente destinada à aferição do nexo causal acidentário, sob o crivo do contraditório.

8. O Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP) possui natureza de presunção relativa, podendo ser afastado por prova técnica em sentido contrário, como ocorrido na hipótese dos autos.

9. Não incidem as hipóteses previstas nos arts. 20, § 2o, e 21 da Lei no 8.213/1991, diante da ausência de elementos técnicos capazes de demonstrar contribuição direta ou indireta do trabalho para o surgimento ou agravamento das moléstias.

10. Ausentes elementos aptos a infirmar as conclusões do laudo pericial judicial, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

11. O desprovimento integral do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a tese firmada no Tema 1.059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A conversão de auxílio por incapacidade temporária comum em benefício acidentário exige prova robusta do nexo causal ou concausal entre a enfermidade e a atividade laboral. 2. O Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP) configura presunção relativa, passível de elisão por prova pericial individualizada em sentido contrário.”

Dispositivos legais relevantes:

CPC, arts. 479, 487, I, 85, § 11, e 98, § 3o; Lei no 8.213/1991, arts. 20, § 2o, e 21.

Jurisprudência relevante:
STJ, Tema 1.059; STJ, AgInt no AREsp no 2.532.758/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024; TJMT, N.U 1011476-55.2025.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, julgado em 03/03/2026; TJMT, N.U 1000073-76.2024.8.11.0051, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, julgado em 28/05/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCA ORMINDA DOS SANTOS CUNHA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Conversão de Auxílio por Incapacidade Temporária Comum em Acidentária c/c Conversão em Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária
n.o 1031733-89.2022.8.11.0041, ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que não restaram comprovadas a incapacidade laborativa e a existência de nexo causal entre as patologias apresentadas e a atividade profissional exercida, circunstâncias necessárias à conversão da natureza do benefício recebido.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que a perícia judicial foi realizada de forma irregular, sem exame clínico minucioso e sem a devida análise dos documentos médicos juntados aos autos.

Aduz que o laudo pericial é deficiente, contraditório e tecnicamente inconsistente, porquanto deixou de analisar exames de imagem, laudos médicos particulares e o laudo judicial produzido em ação anterior, além de não indicar os métodos técnico-científicos utilizados para afastar o nexo causal entre as patologias diagnosticadas e a atividade laboral exercida.

Sustenta, ainda, que a sentença violou o princípio do livre convencimento motivado, previsto nos artigos 371 e 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, ao reproduzir integralmente as conclusões periciais sem apreciação dos demais elementos probatórios constantes dos autos.

No mérito, argumenta que o conjunto probatório seria suficiente para demonstrar a natureza ocupacional das patologias diagnosticadas e a existência de nexo técnico epidemiológico entre as doenças e as atividades desempenhadas, nos termos dos artigos 19, 20, 21-A e 118 da Lei n.o 8.213/91, bem como do artigo 337 do Decreto n.o 3.048/99.

Discorre, ainda, acerca da aplicação do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário – NTEP, afirmando que as patologias diagnosticadas guardariam correlação com a atividade econômica por ela desempenhada.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a natureza acidentária das doenças que a acometem, com a consequente conversão do benefício previdenciário da espécie 31 para a espécie 91, além da retificação do CNIS e dos registros administrativos pertinentes. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença, a fim de que seja realizada nova perícia médica judicial, por profissional diverso e especializado.

O
INSS
deixou de apresentar contrarrazões (ID 360159912).

A
Procuradoria de Justiça
deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público na lide, conforme ID 363948380.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Preliminar - Cerceamento de defesa

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de irregularidade na realização da perícia médica judicial, inadequada valoração das provas produzidas e suposta contradição do laudo pericial.

De início, verifica-se que não há nos autos qualquer demonstração objetiva da alegada demora do perito no dia da perícia, tampouco registro de intercorrência capaz de comprometer a validade do ato pericial.

Verifica-se, ademais, que o magistrado de origem conduziu regularmente a instrução processual, assegurando às partes a produção das provas pertinentes, inclusive a realização de perícia médica judicial e posterior complementação técnica, providências suficientes à adequada elucidação da controvérsia, especialmente em demandas previdenciárias dessa natureza.

O laudo pericial foi elaborado em observância aos parâmetros técnicos exigidos, contemplando a análise do histórico clínico da autora, exame físico e respostas objetivas aos quesitos formulados pelas partes.

Nesse contexto, à luz do princípio do livre convencimento motivado, é facultado ao magistrado apreciar o conjunto probatório de forma global, podendo atribuir maior relevância à prova pericial judicial, notadamente quando produzida por profissional equidistante das partes e devidamente fundamentada.

Assim, inexistindo vício processual ou nulidade a ser reconhecida, impõe-se a
rejeição
da preliminar suscitada.

2. Mérito

a) Breve histórico processual

A apelante,
Francisca Orminda dos Santos Cunha, atualmente com 64 anos de idade, ajuizou a presente ação previdenciária objetivando a conversão do benefício de auxílio-doença previdenciário comum (espécie B31) em auxílio-doença acidentário (espécie B91).

Conforme documentado nos autos, a concessão do benefício de auxílio-doença previdenciário, espécie B31, foi concedido por força da sentença parcialmente procedente proferida no processo no 0011694-74.2014.4.01.3600, que tramitou perante a 6a Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, na qual o INSS foi condenado ao restabelecimento do referido benefício, desde 03/05/2014 (ID 360158925).

Sustenta a autora que, embora reconhecida sua incapacidade laborativa, a decisão federal deixou de reconhecer o nexo causal entre as patologias diagnosticadas (síndrome do túnel do carpo - M77.1, dor articular - M25.5 e bursite do ombro - M75.5) e a atividade exercida como auxiliar de produção, razão pela qual ajuizou a presente demanda buscando a conversão da natureza do benefício.

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de inexistência de nexo causal e incapacidade laborativa de natureza acidentária (ID 360159900).

Relevante destacar que, conforme informado nas razões de apelação, a parte autora passou a receber aposentadoria por idade no curso do processo, restando prejudicado o pedido de conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, remanescendo apenas a análise da natureza do benefício.

b) Da delimitação da controvérsia

Cumpre delimitar, desde logo, o objeto da controvérsia submetida a este Juízo Estadual.

Embora a perícia judicial realizada nestes autos (ID 360159879) também tenha analisado a capacidade laborativa da apelante, a questão já foi definitivamente apreciada pela Justiça Federal nos autos do processo no 0011694-74.2014.4.01.3600, no qual foi reconhecida a incapacidade parcial e permanente da autora, com determinação de restabelecimento do benefício previdenciário espécie 31.

Assim, a controvérsia restringe-se exclusivamente à verificação da possibilidade de conversão do auxílio-doença previdenciário comum (espécie 31) em auxílio-doença acidentário (espécie 91), o que exige a comprovação do nexo causal entre as patologias apresentadas e as atividades laborais desempenhadas pela segurada.

Não se discute, portanto, a incapacidade já reconhecida judicialmente, mas apenas a eventual natureza ocupacional da enfermidade.

c) Do nexo causal

No tocante ao nexo causal, verifica-se que o laudo pericial judicial e sua complementação (IDs 360159879 e 360159890), embora reconheçam a existência das enfermidades alegadas, afastam expressamente a relação causal entre as patologias e a atividade laboral desempenhada pela autora. Vejamos:

“[...] 04 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?
Resposta: Idiopática.

06 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?
Resposta: Não constatado
.

a) Esclarecer de forma fundamentada se as atividades exercidas pela Requerente, com movimentos repetitivos nos membros superiores, contribuíram para o desenvolvimento das patologias descritas.
Resposta: Não constatado nexo causal com a atividade laborativa, de acordo com o exame clínico-pericial
.” (g.n)

Os documentos médicos unilaterais juntados pela autora limitam-se a atestar a existência das patologias e eventual repercussão sobre sua capacidade laborativa, não sendo suficientes, contudo, para comprovar o nexo etiológico entre as enfermidades e o labor exercido.

De igual modo, embora a apelante sustente que o perito nomeado na ação federal (ID 360158924, quesito 5) tenha reconhecido a existência de doença ocupacional, tal conclusão não foi incorporada ao provimento jurisdicional então proferido, que determinou o restabelecimento do benefício na espécie 31, de natureza previdenciária comum.

Ainda que se admitisse a existência de divergência entre os laudos, a perícia realizada nestes autos deve prevalecer, porquanto produzida especificamente para este juízo estadual, sob o crivo do contraditório e com a finalidade própria de analisar o nexo causal acidentário. Assim, a menção isolada constante de quesito formulado em perícia federal realizada há quase dez anos não supre a necessidade de prova técnica atual, específica e robusta do nexo causal no presente feito.

Em suma, a mera existência de enfermidade, ainda que incapacitante, não autoriza, por si só, a presunção de sua origem ocupacional.

A propósito:

[...]
2. Constatada a inexistência de relação entre a doença incapacitante e a atividade laborativa, de rigor a conclusão pela improcedência do pedido de natureza acidentária, no âmbito da competência da Justiça Estadual
, não sendo o caso de remessa à Justiça Federal. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2532758 RS 2023/0458442-0, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2024) (g.n)

No que concerne à invocação do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário — NTEP, cumpre ressaltar que se trata de presunção relativa, passível de elisão por prova em contrário. Na hipótese, a perícia judicial, mediante análise clínica individualizada, foi suficiente para afastar a presunção estatística, concluindo, de forma fundamentada, pela inexistência de liame entre a doença e o trabalho.

Também não se verifica a incidência da hipótese prevista no § 2o do art. 20 da Lei no 8.213/91, tampouco a configuração de concausa, nos termos do art. 21 do mesmo diploma legal, ante a ausência de elementos técnicos indicando que o trabalho tenha contribuído, direta ou indiretamente, para o surgimento ou agravamento das moléstias.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
3. O nexo técnico epidemiológico previdenciário configura presunção relativa, passível de afastamento por prova técnica produzida em juízo, quando o laudo pericial conclui, de forma fundamentada, pela inexistência de nexo causal ou concausal entre as patologias e a atividade laboral.

(N.U 1011476-55.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

[...]
6. Inexistem nos autos provas robustas que contradigam as conclusões periciais, tampouco elementos que autorizem a aplicação da presunção do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), sendo insuficiente a alegação genérica de agravamento decorrente do ambiente de trabalho.

Tese de julgamento: 1. A ausência de nexo causal ou concausal entre a doença degenerativa da segurada e sua atividade profissional afasta o reconhecimento da natureza acidentária do benefício por incapacidade temporária.

(N.U 1000073-76.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 02/06/2025)

Desse modo, ausente comprovação de acidente de trabalho ou de nexo causal ou concausal entre a atividade laboral desenvolvida e as doenças diagnosticadas, não é possível reconhecer a natureza acidentária do benefício.

Ressalte-se, por fim, que o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base nos demais elementos constantes dos autos, conforme dispõe o art. 479 do Código de Processo Civil. Todavia, inexistindo elementos aptos a infirmar as conclusões técnicas produzidas, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e em conformidade com a tese firmada no Tema 1.059 do STJ, sendo integralmente desprovido o recurso, mostra-se cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem:

[...]
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

(STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023)

3. Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), observado o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026